Tribunal: TJMT
Processo: 0001162-35.2013.8.11.0085
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001162-35.2013.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), LONI WEBER SIEVERS - CPF: 325.964.722-87 (APELADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS PARA INFIRMAR O DIREITO DA PARTE AUTORA.
INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA.

CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA.
ÔNUS DA EMPRESA DE TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.

DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. “Nos termos da jurisprudência desta Corte, aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata.” (AgInt no AREsp n. 2.077.242/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

2. Na hipótese de o réu não trazer provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.

3. No caso em contrato, não consta dos autos nenhum documento que comprove a contratação ou a solicitação, pela parte autora, de instalação do serviço de telefonia

4. Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

5.
Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

6. Sentença mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
OI S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos da Ação de nº 0001162-35.20013.8.11.0085, movida por
Loni Weber Sievers
, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes decorrentes do contrato nº 5006532790, no valor de R$ 217,75 ?(duzentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos), e, condenar a requerida/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetária a partir da sentença (súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês. A sentença ainda condenou a parre requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Inconformado com a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais a Apelante requer de forma preliminar a sua nulidade por ausência de citação válida. No mérito requer a sua reforma argumentando que:
1)
a contratação ocorreu de forma válida;
2)
ainda que se entenda que a contratação foi fraudulenta, a fraude teria ocorrido por culpa exclusiva do consumidor e de terceiros;
3)
inexiste os danos morais;
4)
o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo e deve ser reduzido.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de reformar a sentença e condenar e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (Id. 146369281, pág. 86 e seguintes).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA.

A parte recorrente defende que não houve a citação válida, pois “a citação feita mediante aviso de recebimento foi realizada em nome de pessoa diversa, que se quer faz parte do corpo jurídico da empresa.” (Id. 146369281, pág. 45).

A preliminar não prospera.

Como é cediço é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do réu, mesmo que recebida por terceiros.

Destaco que a recorrente não se insurge contra o endereço para o qual foi enviado a citação, mas tão somente quanto a pessoa que a recebeu.

Além do mais, o Aviso de Recebimento está devidamente assinado (Id. 146369281, pág. 31).

Destarte, se o mandado de citação foi encaminhado para o endereço da pessoa jurídica e foi devidamente recebido, ainda que por pessoa que não tenha poder para tanto, não há falar em citação irregular.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE.

1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. Rever a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a citação da pessoa jurídica é válida, no caso dos autos, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.077.242/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

(Destaquei)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ausência de citação válida.

VOTO.

Defiro o requerimento de Id. 146369281 (pág. 75) e determino que as intimações para a empresa Apelante sejam realizadas em nome do Dr.
Alexandre Miranda Lima
, inscrito na OAB/MT sob o nº 13.241-A, sob pena de nulidade.

Consoante se extrai da inicial a pare Apelada/Autora informa que ao tentar realizar uma compra descobriu que seu nome estava negativado perante os órgãos de proteção ao crédito.

Relatou que a inserção é indevida, pois é decorrente de valor cobrados por suposta utilização de linha telefônica que segundo ela nunca foi solicitada/contratada com a parte Apelante/Requerida.

Devidamente citada a requerida não apresentou contestação.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença ora objurgada que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Registro que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual não há que se provar a culpa, bastando, para caracterização do dever de indenizar com fundamento no art. 14 do CDC que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação do dano e do nexo de causalidade:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. ”

A parte Apelante sustenta que a “o contrato de telefônico em questão foi devidamente instalado, após a solicitação de contratação do serviço por uma pessoa que se apresentou como LONI WEBER SIEVERS. [...] Pois bem, no caso em tela, o terminal telefônico somente foi instalado porque a pessoa quem recebeu o instalador apresentou documentos do titular da linha telefônica.” (Id. 146369281, pág. 48).

No que tange a prova de contratação ou solicitação para instalação da linha telefônica a empresa recorrente nada acostou nos autos, seja em primeiro grau seja em grau recursal.

Nesse contexto, tenho que não assiste razão a parte recorrente, pois ao analisar o conjunto fático-probatório dos autos conclui-se que
a empresa Apelante não conseguiu fazer prova da relação jurídica que deu ensejo a negativação.

Ora,
a empresa Apelante não trouxe o contrato entabulado entre as partes e nem a solicitação de instalação da linha telefônica
, limitando suas alegações somente no argumento de que houve a solicitação dos serviços e que foram apresentados os documentos pessoais da parte autora. Argumentos estes insuficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes e a existência do débito, logo, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC, razão pela qual a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

Frise-se, incumbia à empresa de telefonia demonstrar, por meio de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil e o art. 14, §3º, I e

II do CDC, que houve a contratação do serviço que ensejou a negativação, mesmo porque mantem o registro de todos os contratos e dados dos usuários; apesar disso, não apresentou qualquer meio de prova capaz de infirmar o direito da parte Apelada, razão pela qual a pretensão da Autora/Apelante em relação ao dano moral deve ser acolhida, nos termos do art. 927, do Código Civil e do

art. 5º, X da CF/88.

O argumento de culpa exclusiva de terceiro e do consumidor não se sustenta.

Isso é assim porque sequer restou comprovada a solicitação do serviço, ora ainda que eventualmente terceira pessoa tenha feito uso dos documentos da recorrida é fato que deveria existir a solicitação do serviço, entretanto, conforme já afirmado alhures, não consta dos autos nenhuma solicitação feita para instalação do serviço de linha telefônica em nome da parte autora.

Destarte é de clareza hialina que não há relação jurídica válida entre as partes, sendo evidente a falha na prestação de serviço da parte recorrente.

O dano moral está caracterizado, pois a inscrição do nome da parte Apelada nos órgãos de proteção ao crédito se deu sem que tenha ocorrido a comprovação da contratação dos serviços que originaram a negativação.

Assim, na forma do art. 186 do Código Civil, demonstra-se o ato ilícito pela empresa Apelante, uma vez que não comprovou a existência da contratação do serviço que deu causa a negativação, e, via de consequência, que a cobrança era legítima, limitando-se a argumentar que houve solicitação para contratação do serviço de telefonia, do qual a negativação é decorrente.

O nexo causal é evidente, pois, a inserção do nome da parte Apelada nos órgãos de proteção ao crédito somente ocorreu em razão da inscrição realizada pela Apelante, face ao suposto débito daquela para com esta.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO.

Por conseguinte,
majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC), valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023